Tribunal: TJMT
Processo: 1021266-48.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021266-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO E REMOÇÃO DE PRODUTOS ÓLEO DE SOJA DEGOMADO – PROCEDÊNCIA – AÇÃO PRINCIPAL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA INCERTA – POSSIBILIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO – ENTREGA FUTURA – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA – JUSTIFICATIVA – FALTA DO PRODUTO - IMPREVISIBILIDADE – PANDEMIA - CONTRATO ASSINADO NO PERÍODO - PRODUTO VENDIDO A TERCEIRO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO

-

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - NECESSIDADE.

Ainda que a ação cautelar de arresto e remoção tenha sito julgada procedente, sem que houvesse êxito no cumprimento da liminar de arresto, nada impede ao credor ajuizar a ação principal, denominada execução para entrega de quantia incerta, para compelir o devedor a cumprir com suas obrigações contratuais.

Não há que se falar que o descumprimento do contrato se deu em razão da falta do produto (ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO) e da crise econômica, diante da teoria da imprevisibilidade (PANDEMIA), quando o aludido contrato foi assinado no período da doença, muito mais ainda quando há provas concretas nos autos que antes do vencimento do contrato, o devedor negociou o mesmo produto com outra empresa para fugir do preço fixado no pacto.

É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa de rescisão automática, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos.

Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades.

O princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes. Os contratantes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas do contrato.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1021266-48.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação Cautelar de Arresto e Remoção de Produto Óleo de Soja Bruto Degomado
n.º 1003519-47.2020.8.11.0045, movida por
FIAGRIL LTDA.
, revogou a medida liminar anteriormente concedida, e julgou procedente o pedido de tutela cautelar (ID. 37115267 – ação principal).

No dia seguinte, o juiz de primeiro grau determinou a citação da parte executada (ROOT BRASIL) para entregar a coisa descrita na petição inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10% do valor da causa, sem prejuízo de nova avaliação após o decurso do prazo (ID. 39458191 – ação principal).

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão ao argumento de que é nula, uma vez que, contestado o pedido da cautelar, o Juiz
a quo
deveria observar o rito do procedimento comum, além de que não poderia ter revogado a tutela cautelar e, ao mesmo tempo, julgado o pedido procedente.

Sustenta que
“há evidente cerceamento de defesa, que resulta na ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insertos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal”.

Alega que é imprescindível a dilação probatória (em especial a prova pericial e testemunhal), a fim de demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação, a justa causa da Agravante para não entregar a mercadoria e a existência de cláusula de rescisão automática ignorada pelo Juiz singular.

Reitera a inexigibilidade do título executivo (contrato) em virtude da existência de cláusula de rescisão automática na hipótese de descumprimento, ou seja, não é possível executar contrato rescindido.

Assevera que a fixação de multa contratual serve não apenas como meio de coerção para o cumprimento da obrigação principal, mas também para cobrir eventuais prejuízos que poderão ser amargados na hipótese de se tornar impossível o cumprimento da obrigação.

Por fim, afirma que em se tratando de cláusula penal compensatória, como o próprio termo legal já expressa, substituirá a obrigação principal, tal como entende o Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 970.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da decisão acostada no ID. 37115267 da ação de origem, e, também, que seja reconhecida a inexequibilidade do título executivo, extinguindo-se o processo de origem sem resolução do mérito, invertendo-se o ônus da sucumbência arbitrado na origem.

De modo alternativo, requer a anulação da decisão acostada no ID. 37115267 da ação de origem, no capítulo que nomeou a Recorrente como depositária do produto objeto da ação executiva, e, também, para que sejam excluídas do arresto as mercadorias resultantes da produção de óleo de soja degomado encomendadas por conta e ordem de terceiro.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 62432994).

Contrarrazões sob o ID. 66047468.

E o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

AGRAVANTE
- ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA

AGRAVADO
- FIAGRIL LTDA

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

EMENTA (PROPOSTA PELA RELATORA
)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO E REMOÇÃO DE PRODUTO ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO – LIMINAR DEFERIDA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – JULGAMENTO PROCEDENTE DA PRETENSÃO AUTORAL – DECISÃO POSTERIOR COM DELIBERAÇÕES SOBRE O PEDIDO PRINCIPAL (AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA) –
ERROR IN PROCEDENDO
– OBRIGATORIEDADE DO TRÂMITE PELO PROCEDIMENTO COMUM – ART. 307, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - DECISÃO ANULADA –
RECURSO PROVIDO
– DEMAIS TESES PREJUDICADAS.

De acordo com o art. 307, parágrafo único do CPC, em sendo apresentada a contestação no prazo legal, o trâmite da ação cautelar deve seguir pelo procedimento comum.

Diante do
error in procedendo
do Juiz singular

que, mesmo com a contestação inserida no caderno processual, optou pelo julgamento da ação cautelar sem observar o procedimento comum estabelecido no Estatuto Processual Civil, imperiosa a anulação do
decisum
hostilizado e de todos os atos processuais posteriores.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação Cautelar de Arresto e Remoção de Produto Óleo de Soja Bruto Degomado
n.º 1003519-47.2020.8.11.0045, movida por
FIAGRIL LTDA.
, revogou a medida liminar anteriormente concedida, e julgou procedente o pedido de tutela cautelar (ID. 37115267 – ação principal).

No dia seguinte, o juiz de primeiro grau determinou a citação da parte executada (ROOT BRASIL) para entregar a coisa descrita na petição inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10% do valor da causa, sem prejuízo de nova avaliação após o decurso do prazo (ID. 39458191 – ação principal).

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão ao argumento de que é nula, uma vez que, contestado o pedido da cautelar, o Juiz
a quo
deveria observar o rito do procedimento comum, além de que não poderia ter revogado a tutela cautelar e, ao mesmo tempo, julgado o pedido procedente.

Sustenta que
“há evidente cerceamento de defesa, que resulta na ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insertos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal”.

Alega que é imprescindível a dilação probatória (em especial a prova pericial e testemunhal), a fim de demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação, a justa causa da Agravante para não entregar a mercadoria e a existência de cláusula de rescisão automática ignorada pelo Juiz singular.

Reitera a inexigibilidade do título executivo (contrato) em virtude da existência de cláusula de rescisão automática na hipótese de descumprimento, ou seja, não é possível executar contrato rescindido.

Assevera que a fixação de multa contratual serve não apenas como meio de coerção para o cumprimento da obrigação principal, mas também para cobrir eventuais prejuízos que poderão ser amargados na hipótese de se tornar impossível o cumprimento da obrigação.

Por fim, afirma que em se tratando de cláusula penal compensatória, como o próprio termo legal já expressa, substituirá a obrigação principal, tal como entende o Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 970.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação da decisão acostada no ID. 37115267 da ação de origem, e, também, que seja reconhecida a inexequibilidade do título executivo, extinguindo-se o processo de origem sem resolução do mérito, invertendo-se o ônus da sucumbência arbitrado na origem.

De modo alternativo, requer a anulação da decisão acostada no ID. 37115267 da ação de origem, no capítulo que nomeou a Recorrente como depositária do produto objeto da ação executiva, e, também, para que sejam excluídas do arresto as mercadorias resultantes da produção de óleo de soja degomado encomendadas por conta e ordem de terceiro.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 62432994).

Contrarrazões sob o ID. 66047468.

E o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
FIAGRIL LTDA
ajuizou
Ação Cautelar de Arresto e Remoção de Produto Óleo de Soja Bruto Degomado

em face de
ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S.A.,
tendo em vista o Contrato de compra e venda por meio do qual a Autora adquiriu da Requerida 3.000 (três mil) toneladas de óleo de soja bruto degomado com as seguintes características: acidez máxima de 1,5%, impureza e umidade máxima de 1,0%.

Na avença as partes fixaram o preço de R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reis) por tonelada do produto, cujo prazo para entrega foi escalonado da seguinte maneira: a) 1.000 (mil) toneladas para junho; b) 1.000 (mil) toneladas para julho e c) 1.000 (mil) toneladas para agosto.

O local de entrega acordado foi o armazém da Autora (FIAGRIL), situado na Rodovia MT 449, KM 5, S/N, Setor Industrial Atílio Fontana, Lucas do Rio Verde/MT.

Aduziu que a Requerida promoveu a entrega da quantidade total prevista para junho; todavia, no mês de julho entregou apenas 75.480,00 (setenta e cinco toneladas, quatrocentos e oitenta quilogramas), o que representa 7,54 % do volume pactuado no Contrato.

Reforça que a parte Ré descumpriu a entrega de 924,52 toneladas referente ao mês de julho e, também, de 1.000 (mil) toneladas referentes ao mês de agosto.

Salienta que a Requerida,
“amarrada pelo contrato de compra e venda com preço fixo e, visando majorar seus lucros, vem privilegiando a venda direta para outros clientes e, por esta razão, não possui interesse financeiro em honrar os contratos de compra e venda a preço fixo, ou seja, um completo descalabro.”

Posto isso, requereu:

a) LIMINARMENTE, seja, nos termos do artigo 301 do CPC, deferido pedido cautelar de arresto e remoção do volume de 2.116,97 (duas mil, cento e dezesseis) toneladas de óleo de soja bruto degomado, que pode ser encontrado nas dependências da requerida, isto é, no endereço mencionado na qualificação, distrito industrial de Cuiabá -MT;

b) LIMINARMENTE, caso Vossa Excelência entenda necessário, seja determinado o deposito judicial do produto, de acordo com a realização de cadência dos carregamentos do produto a serem realizados no armazém da requerida;

c) LIMINARMENTE, caso assim não se entenda, isto é, caso não se entenda pela remoção do produto óleo de soja degomado, seja determinado tão somente o arresto e bloqueio do produto devido, nomeando-se a requerente como depositária fiel;

d) LIMINARMENTE, deferida a medida cautelar requerida, que seja inserida no mandado de arresto a obrigação da requerida prestar informação quanto ao volume de óleo de soja degomado disponível em suas dependências, sob pena de crime de desobediência;

e) LIMINARMENTE, a requerente se compromete a efetivar o depósito judicial do preço devido (preço fixo), à medida em que o produto for removido e no prazo previsto em contrato, conforme item VI (vencimento e forma de pagamento – página 1);

Em resposta à determinação do Juiz, a Autora emendou a inicial para dizer que a ação principal tratar-se-á de
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
, semelhante ao que ocorre com contratos de compra e venda de safras (antecipados). Informou, também, o modo pelo qual o valor da causa foi estabelecido e que o contrato foi assinado digitalmente pelos signatários (ID. 35940564).

O pedido liminar de arresto foi deferido em
05/08/2020
, nos seguintes termos (ID. 36029253 ):

[...] Isto posto, delibero:

a) Defiro a liminar de arresto, devendo a empresa requerida iniciar carregamento imediato do produto que deveria ter sido entregue no mês de julho (924,52 toneladas de óleo de soja bruto degomado mais multa de 10% - 92,452 toneladas, totalizando 1.016,972 toneladas), devendo juntar ao processo, no prazo de 48 horas, o cronograma de entrega do produto se o transporte for fracionado;

b) Se a parte Requerida não iniciar o carregamento no prazo de 24 horas a contar da intimação, responderá por multa de incidência única de 50% da quantidade de produto não entregue em julho (e igual multa ocorrerá em caso de descumprimento da parcela de agosto, se restar inadimplente); Justifico o percentual elevado da multa considerando que não é a primeira vez que a Requerida entende que o cumprimento de um contrato é opcional e conforme seu exclusivo critério, ademais, multa de percentual baixo faz compensar o descumprimento com a venda do produto a terceiro com margem de lucro maior e vantagem na inadimplência;

c) O pagamento, pela parte autora, deverá ocorrer na forma contratual (diretamente ao requerido, no prazo de 10 dias a contar da entrega do produto);

d) A multa de 10% deverá incidir apenas quanto ao produto que deveria ter sido entregue em julho e deverá ser convertida em produto (com base de cálculo na quantidade que não foi entregue no mês em questão, conforme cláusula terceira do contrato); Registro que incidirá na parcela de agosto, se o mês se findar sem a entrega contratada, com base na quantidade não entregue;

e) Descumprida a determinação de início imediato do carregamento para entrega do produto (24 horas), poderá a parte Autora providenciar o transporte do produto, cujas despesas de frete deverão ser abatidas do valor a ser pago pelo produto, devendo, de igual forma, apresentar cronograma de retirada do produto conforme capacidade de carregamento;

f) E, se a parte Requerida embaraçar o carregamento dos caminhões fretados pela Autora, haverá incidência de nova multa de 10% e aplicação de medidas coercitivas para o cumprimento da ordem judicial, inclusive a paralização completa de qualquer outro carregamento até o cumprimento da ordem aqui detalhada na íntegra;

g) Determino a intimação e a citação do Requerido para contestar a ação no prazo de 05 dias, destacando que a contagem de prazo correrá da juntada da citação, vez que não ocorrerá a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento por motivo de força maior (comarca com expediente parcialmente suspenso e proibição de aglomeração de pessoas conforme decreto municipal).

A Requerida
ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S.A.,
por meio da petição anexada no ID. 36198828 e documentos de Ids. 36198076 até 36198802 (ação de origem), pugnou pela reconsideração do
decisum
.

Além disso, a Requerida
ROOT BRASIL
interpôs recurso de Agravo de Instrumento distribuído à minha Relatoria, no qual foi deferido, em 11/08/2020, o pedido liminar para obstar os efeitos da decisão supra indicada.

Contestação no ID. 36280085, acompanhada pelos documentos de ID. 36280089 até 36280744.

Em 11/08/2020, a Requerida
ROOT BRASIL
informou o cumprimento da decisão judicial mediante o carregamento imediato da primeira carga de óleo de soja bruto degomado (35 toneladas), bem como o cronograma das demais cargas (ID. 36473947).

No ID. 36561794 foi encartada a manifestação da Autora (
FIAGRIL
) sobre a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça e, também, sobre o pedido de reconsideração e contestação apresentados pela parte adversa.

Em 08/09/2020, a Autora (
FIAGRIL
) apresentou o pedido principal de
Execução para entrega de coisa incerta
em face da empresa Requerida (
ROOT BRASIL
), requerendo (Id. 38570874):

[...] XI - DO PEDIDO

Ao fio de todo o exposto, é a presente para requerer:

1. PEDIDOS RELATIVOS A TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO

a) LIMINARMENTE, seja, nos termos do artigo 301 do CPC, deferido pedido cautelar de arresto e remoção do volume de 2.116,97 (duas mil, cento e dezesseis) toneladas de óleo de soja bruto degomado, que pode ser encontrado nas dependências da requerida, isto é, no endereço mencionado na qualificação, distrito industrial de Cuiabá/MT;

b) LIMINARMENTE, sendo deferido o arresto, seja determinado o imediato carregamento do produto, intimando-se a Executada a juntar cronograma de entrega do produto caso o transporte ocorra de forma fracionada; Ainda, reconheça-se a obrigação da Exequente pelo pagamento no prazo de 10 (dez) dias após a entrega do produto, conforme estipulado contratualmente;

c) LIMINARMENTE, caso o carregamento não inicie no prazo de 24 horas a contar da intimação, incida multa de 50% (cinquenta por cento), ou percentual a ser estabelecido por Vossa Excelência, sobre a quantidade de produto não entregue;

d) LIMINARMENTE, servindo-se a Executada de meios a impedir o carregamento dos caminhões, sejam aplicadas medidas coercitivas para o cumprimento da ordem, especificamente com a paralisação completa de qualquer outro carregamento e/ou o fechamento da empresa, até que seja efetivado o arresto;

e) LIMINARMENTE, caso assim não se entenda, isto é, caso não se entenda pela remoção do produto óleo de soja degomado, seja determinado tão somente o arresto e bloqueio do produto devido, nomeando-se a requerente como depositária fiel;

f) LIMINARMENTE, deferida a medida cautelar requerida, que seja inserida no mandado de arresto a obrigação da requerida prestar informação quanto ao volume de óleo de soja degomado disponível em suas dependências, sob pena de crime de desobediência;

g) LIMINARMENTE, a requerente se compromete a efetivar o depósito judicial do preço devido (preço fixo), à medida em que o produto for removido e no prazo previsto em contrato;

2. PEDIDOS RELATIVOS A TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO

a) Seja efetivada à citação da Executada, preferencialmente por pelo correio, conforme regra e ordem do artigo 246 do CPC, para que cumpram a obrigação de entregar a quantia de 2.116,97 (duas mil, cento e dezesseis) toneladas de óleo de soja bruto degomado, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 806 c.c 813 do novo CPC;

b) Que conste no mandado, além da ordem de citação, o comando para que se proceda a IMEDIATA BUSCA E APREENSÃO DO PRODUTO, se a executada não satisfizer a obrigação no prazo de 15 dias (par. 2º, art. 806 NCPC), acrescida das custas judiciais e honorários advocatícios, estes em 20% nos termos do artigo 827 do novo CPC;

b) Ofereça, caso queira, embargos, no prazo de 15 dias, nos termos do disposto no art. 915 do NCPC;

c) Seja fixada MULTA DIÁRIA para o caso de descumprimento da obrigação, conforme dispõe o §1º do art. 806 do NCPC;

d) Seja determinado, nos termos do art. 782, § 3.º, do Código de Processo Civil Brasileiro, a inclusão do nome da Executada no cadastro de inadimplentes SERASAJUD, caso a obrigação não seja adimplida no prazo legal;

e) Condenação da Executada em custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados por esse respeitável Juízo, de no mínimo dez por cento, em conformidade com o art. 827 do NCPC;

f) Seja expedida a competente certidão de execução, possibilitando à Exequente promover as necessárias averbações premonitórias;

g) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos;

Ato contínuo, sobreveio decisão em que o Juiz
a quo
julgou procedente a tutela cautelar vindicada pela Autora
FIAGRIL LTDA.
e, mesmo reconhecendo a procedência do pedido cautelar, revogou a medida liminar concedida anteriormente, visto que o cumprimento da obrigação dar-se-á diretamente na ação principal (ID. 37115267 ).

Ainda no dia seguinte (22/09/2020), proferiu despacho determinando a citação da parte Executada (
ROOT BRASIL
) para entregar a coisa descrita na petição inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a 10% do valor da causa, sem prejuízo de nova avaliação após decorrido o prazo (ID. 39458191).

Inconformada, a Requerida
ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS LTDA
. interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento alegando ser nula a decisão de ID. 37115267 uma vez que, contestado o pedido da cautelar, o Juiz
a quo
deveria observar o rito comum, além do que não poderia ter revogado a tutela cautelar e, ao mesmo tempo, julgado o pedido procedente.

Pois bem. Como é cediço, a tutela cautelar constitui procedimento judicial no qual a parte busca prevenir, conservar, defender ou assegurar a eficácia de um direito.

Dito de outro modo, é uma forma especial de proteção jurisdicional de simples segurança, que previne o futuro direito material ou processual almejado pela parte, sem conferir-lhe, no entanto, caráter satisfativo.

De acordo com o art. 305 do Estatuto Processual Civil, a petição inicial da ação que visa à tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 306 do CPC, por sua vez, determina que o Réu deverá ser citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir.

Na hipótese, conforme relatado, a tutela cautelar vindicada pela Agravada (Autora) foi deferida.

Após ser citada, a Agravante/Requerida apresentou contestação em que requereu a revogação da medida liminar por extrapolar os limites do “Contrato de Compra e Venda de Óleo de Soja Bruto Degomado com Preço Fixo” (ID. 35827808) entabulado entre as partes.

A Ré salientou, ainda, que na hipótese de a obrigação de entrega de mercadorias ser mantida, deve ser aplicado o preço médio dos últimos dois meses do óleo degomado de soja, o que distribuiria de maneira equânime os prejuízos entre ambas as empresas, haja vista a elevação dos preços de soja em grãos em função da pandemia. Sustentou a inexequibilidade do título objeto da ação principal, bem como a ausência dos elementos essenciais à
Ação Cautelar de Arresto.

Ao final da peça defensiva, requereu seja julgada improcedente a pretensão autoral e pugnou pela produção de provas, nos seguintes termos:

[...] 93. Protesta e requer provar o alegado por todos os meios permitidos em direito, em especial pelo depoimento pessoal da autora (sob pena de confissão); pela oitiva de testemunhas; pela juntada de novos documentos; pela realização de perícias (especialmente contábil a fim de aferir se houve repercussão do ato na operação da

Autora, bem como sejam analisadas todas as aquisições de óleo de soja degomado da

Autora no último trimestre de 2018), vistorias e tudo o mais que sirva à comprovação do alegado nesta defesa; que seja realizada à perícia contábil para avaliar a natureza das notas fiscais apresentadas (se de comercialização pela Ré ou de devolução de produtos industrializados por encomenda de terceiro) como prova do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo; a apresentação de documentação comprobatória ou avaliação independente por profissional competente acerca da variação dos preços da soja na localidade da Ré.

94. Considerando o risco da presente demanda e das sanções impostas, manifesta a Ré o interesse de designação de audiência conciliatória – via física (observando as orientações de segurança sanitária) ou teleconferência pelos meios possíveis às partes e ao Juízo, com vistas a minimizar os prejuízos irreversíveis a serem experimentados pela Ré, de modo a distribuir os prejuízos de causas alheias à sua vontade forma equânime em busca do almejado reequilíbrio contratual.

O parágrafo único do art. 307, todavia, estabelece que
“contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o
procedimento comum
”.
Ou seja, em sendo apresentada a contestação pela parte Requerida, o trâmite do processo
deve
ter continuidade pelo procedimento comum e não mais pelo rito especial.

No entanto, observa-se que a regra do parágrafo único do art. 307
não
foi observada pelo Juiz da Instância singular, vez que julgou, de imediato, a cautelar.

Além disso, verifica-se que no dia seguinte o Julgador proferiu decisão com diversas deliberações relacionadas ao pedido principal, ou seja, à
Execução para entrega de coisa incerta.

Constata-se, nessa conjuntura, ter havido
error in procedendo
do Juiz da Instância singela ao julgar a ação de tutela cautelar e, em seguida, dar início ao procedimento de execução (pedido principal), isso porque, em virtude da peça defensiva encartada aos autos, deve o feito caminhar pelo procedimento comum.

Vale ressaltar que
error in procedendo
trata de erro de procedimento que o juiz comete no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na prolação de sentença, violando norma processual. E, uma vez reconhecido, impõe-se a anulação do
decisum
para que outro seja proferido.

Ademais, para o processo atingir sua finalidade, é imperioso o seu desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a estabilidade dos atos e decisões judiciais, sob pena de retrocessos e contramarchas onerosas e que colocam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade jurisdicional.

Por esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso anulo a decisão lançada no ID. 37115267 da ação origem e, via de consequência, todos os atos processuais posteriores. Fica prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHAEL GOMES CRUZ, OAB/MT 18237- A.

Excelência:

Gostaria de saber do motivo do não cabimento da sustentação oral, pois não se tratar de ação cautelar, na verdade é uma ação de execução que teve um pedido cautelar em caráter antecedente.

EXMA. SRA. DESA. MARILSE ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Doutor, não é uma cautelar autônoma?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHAEL GOMES CRUZ OAB MT18237-A

É uma única ação, uma execução.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

É uma ação cautelar de arresto e remoção de produto, óleo de soja bruto degomado, n.º 1003519-47.2020.8.11.0045, movida pela FIAGRIL LTDA. E também tem uma ação de execução para entrega de coisa incerta.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHAEL GOMES CRUZ OAB MT18237-A

Trata-se de ação de execução que apenas tem um pedido cautelar antecedente.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2ª VOGAL)

Tem a cautelar separada.

EXMA. SRA. DESA. MARILSE ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Não tem, a autora emendou a inicial para dizer que a ação principal tratar-se-á de execução para entrega de coisa. Era cautelar antecedente e foi transformada em execução por aditamento, pela emenda da inicial.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHAEL GOMES CRUZ OAB MT18237-A

E no momento da Execução havia sido transformada.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

O juiz “atropelou” o procedimento, pois desconsiderou a contestação e deu um rumo que considerei equivocado, pois a cautelar precisa tramitar pelo procedimento comum, porque foi contestada.

EXMA. SRA. DESA. MARILSE ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Senhor Presidente:

Discordo do voto da eminente relatora, pois essa cautelar não subsiste mais, foi aditada para a execução, toda a discussão jurídica foi para o bojo da execução, ou seja, não tem mais “vida própria”.

Conforme o estudo feito por Vossa Excelência, a cautelar fica como agregada da ação principal, uma vez que foi aditada, e toda discussão jurídica fica atrelada na principal que é a execução de coisa incerta.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Consta do meu voto:

“Agravante almeja a reforma da decisão ao argumento de que é nula, uma vez que, contestado o pedido da cautelar, o Juiz a quo deveria observar o rito do procedimento comum, além de que não poderia ter revogado a tutela cautelar e, ao mesmo tempo, julgado o pedido procedente.”

Aqui reside a questão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSE ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Discordo do voto da relatora, porque tudo se trava na ação de execução.

A Execução foi julgada procedente, Dr. Michel?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHAEL GOMES CRUZ OAB MT18237-A

Ajuizada a ação cautelar de arresto e o Juízo
a quo,
em razão do novo Código de Processo e pediu-me para informar qual era a ação, porque, segundo ele, não é uma ação independente, não é ação cautelar, é uma execução de coisa incerta, simplesmente, com um pedido cautelar antecedente.

Foi emendado pela parte exequente, ora agravante, e a emenda corrigiu o erro, concedeu a medida liminar, foi interposto agravo de instrumento, e posteriormente o juiz, penso que para tentar dar efetividade para decisão, embora exista outra decisão liminar da Desembargadora Clarice Claudino da Silva, revogou a cautela, mas julgou procedente.

EXMA. SRA. DESA. MARILSE ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Doutor, o arresto foi procedido?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Foi concedido.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHAEL GOMES CRUZ OAB MT18237-A

Foi concedido, mas a cautela não foi efetivada.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Foi concedido, mas houve a interposição de recursos com efeitos suspensivos, e o Juiz para sair da decisão de 2º Grau, revogou sua decisão e entrou no mérito, ou seja, fez uma manobra.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSE ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço vênia à eminente relatora, tendo em vista que não há discussão em ação ordinária, uma vez que se trata de título executivo, líquido e certo, e pode o credor valer-se do disposto no Código de Processo Civil para executá-lo, tal qual fez na ação de execução para entrega de coisa incerta.

Como não foi localizado o bem na medida cautelar antecedente para arresto, o juiz julgou procedente a execução e revogou a tutela cautelar, pois
não localizado o bem, exauriu-se.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário:

Não tentou pegar o bem, porque teve um recurso que obstou.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHAEL GOMES CRUZ OAB MT18237-A

Foi o recurso anterior, um agravo de instrumento, na medida liminar de antecipação de tutela da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Quando proferida a decisão, o juiz deu um prazo, e interpusemos o agravo de instrumento. A Desembargadora Clarice Claudino da Silva, concedeu a suspensão da medida cautelar, assim não foi implementada.

EXMA. SRA. DESA. MARILSE ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

O agravo de instrumento foi julgado?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHAEL GOMES CRUZ OAB/MT 18237- A.

Não foi julgado, porque foi revogada a decisão cautelar, consequentemente perdeu o objeto aquele agravo de instrumento da relatoria da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

O juiz julgou procedente em um dia, mas nessa decisão de procedência aprecia alguns fundamentos que lançamos na ação, daqui surge o nosso agravo de instrumento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSE ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Data vênia, não é caso de ação ordinária, em absoluto, porque o credor tem em mãos um título líquido, certo e exigível, ou seja, não precisa percorrer vias ordinárias simplesmente porque ingressou com uma ação cautelar antecedente de arresto.

Peço vista dos autos para melhor elaborar meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2ª VOGAL)

Como a parte possui um título executivo, não precisava ajuizar uma ação cautelar, pois no bojo da
execução para entrega de coisa

incerta
, poderia pedir a cautela do arresto. A cautelar antecedente em execução para entrega de coisa incerta apenas tumultua, como aconteceu no caso dos autos.

O correto é ajuizar a execução para entrega de coisa incerta, que inclusive tem um rito próprio, uma vez não encontrado o bem a execução é convertida em obrigação líquida e certa.

Aguardo o pedido de vista.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHAEL GOMES CRUZ OAB MT 18237- A.

Senhor Presidente:

Será garantido o nosso direito de sustentação oral?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2ª VOGAL/PRESIDENTE)

Não é caso de sustentação oral.

EM 07 DE ABRIL DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA E O 2º VOGAL AGUARDA.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
FIAGRIL LTDA
ajuizou
Ação Cautelar de Arresto e Remoção de Produto Óleo de Soja Bruto Degomado

em face de
ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S.A.,
tendo em vista o Contrato de compra e venda por meio do qual a Autora adquiriu da Requerida 3.000 (três mil) toneladas de óleo de soja bruto degomado com as seguintes características: acidez máxima de 1,5%, impureza e umidade máxima de 1,0%.

Na avença as partes fixaram o preço de R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reis) por tonelada do produto, cujo prazo para entrega foi escalonado da seguinte maneira: a) 1.000 (mil) toneladas para junho; b) 1.000 (mil) toneladas para julho e c) 1.000 (mil) toneladas para agosto.

O local de entrega acordado foi o armazém da Autora (FIAGRIL), situado na Rodovia MT 449, KM 5, S/N, Setor Industrial Atílio Fontana, Lucas do Rio Verde/MT.

Aduziu que a Requerida promoveu a entrega da quantidade total prevista para junho; todavia, no mês de julho entregou apenas 75.480,00 (setenta e cinco toneladas, quatrocentos e oitenta quilogramas), o que representa 7,54 % do volume pactuado no Contrato.

Reforça que a parte Ré descumpriu a entrega de 924,52 toneladas referente ao mês de julho e, também, de 1.000 (mil) toneladas referentes ao mês de agosto.

Salienta que a Requerida,
“amarrada pelo contrato de compra e venda com preço fixo e, visando majorar seus lucros, vem privilegiando a venda direta para outros clientes e, por esta razão, não possui interesse financeiro em honrar os contratos de compra e venda a preço fixo, ou seja, um completo descalabro.”

Posto isso, requereu:

a) LIMINARMENTE, seja, nos termos do artigo 301 do CPC, deferido pedido cautelar de arresto e remoção do volume de 2.116,97 (duas mil, cento e dezesseis) toneladas de óleo de soja bruto degomado, que pode ser encontrado nas dependências da requerida, isto é, no endereço mencionado na qualificação, distrito industrial de Cuiabá -MT;

b) LIMINARMENTE, caso Vossa Excelência entenda necessário, seja determinado o deposito judicial do produto, de acordo com a realização de cadência dos carregamentos do produto a serem realizados no armazém da requerida;

c) LIMINARMENTE, caso assim não se entenda, isto é, caso não se entenda pela remoção do produto óleo de soja degomado, seja determinado tão somente o arresto e bloqueio do produto devido, nomeando-se a requerente como depositária fiel;

d) LIMINARMENTE, deferida a medida cautelar requerida, que seja inserida no mandado de arresto a obrigação da requerida prestar informação quanto ao volume de óleo de soja degomado disponível em suas dependências, sob pena de crime de desobediência;

e) LIMINARMENTE, a requerente se compromete a efetivar o depósito judicial do preço devido (preço fixo), à medida em que o produto for removido e no prazo previsto em contrato, conforme item VI (vencimento e forma de pagamento – página 1);

Em resposta à determinação do Juiz, a Autora emendou a inicial para dizer que a ação principal tratar-se-á de
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
, semelhante ao que ocorre com contratos de compra e venda de safras (antecipados). Informou, também, o modo pelo qual o valor da causa foi estabelecido e que o contratofoi assinado digitalmente pelos signatários (ID. 35940564).

O pedido liminar de arresto foi deferido em
05/08/2020
, nos seguintes termos (ID. 36029253 ):

[...]

Isto posto, delibero:

a)

Defiro a liminar de arresto, devendo a empresa requerida iniciar carregamento imediato do produto que deveria ter sido entregue no mês de julho (924,52 toneladas de óleo de soja bruto degomado mais multa de 10% - 92,452 toneladas, totalizando 1.016,972 toneladas), devendo juntar ao processo, no prazo de 48 horas, o cronograma de entrega do produto se o transporte for fracionado;

b) Se a parte Requerida não iniciar o carregamento no prazo de 24 horas a contar da intimação, responderá por multa de incidência única de 50% da quantidade de produto não entregue em julho (e igual multa ocorrerá em caso de descumprimento da parcela de agosto, se restar inadimplente); Justifico o percentual elevado da multa considerando que não é a primeira vez que a Requerida entende que o cumprimento de um contrato é opcional e conforme seu exclusivo critério, ademais, multa de percentual baixo faz compensar o descumprimento com a venda do produto a terceiro com margem de lucro maior e vantagem na inadimplência;

c) O pagamento, pela parte autora, deverá ocorrer na forma contratual (diretamente ao requerido, no prazo de 10 dias a contar da entrega do produto);

d) A multa de 10% deverá incidir apenas quanto ao produto que deveria ter sido entregue em julho e deverá ser convertida em produto (com base de cálculo na quantidade que não foi entregue no mês em questão, conforme cláusula terceira do contrato); Registro que incidirá na parcela de agosto, se o mês se findar sem a entrega contratada, com base na quantidade não entregue;

e) Descumprida a determinação de início imediato do carregamento para entrega do produto (24 horas), poderá a parte Autora providenciar o transporte do produto, cujas despesas de frete deverão ser abatidas do valor a ser pago pelo produto, devendo, de igual forma, apresentar cronograma de retirada do produto conforme capacidade de carregamento;

f) E, se a parte Requerida embaraçar o carregamento dos caminhões fretados pela Autora, haverá incidência de nova multa de 10% e aplicação de medidas coercitivas para o cumprimento da ordem judicial, inclusive a paralização completa de qualquer outro carregamento até o cumprimento da ordem aqui detalhada na íntegra;

g) Determino a intimação e a citação do Requerido para contestar a ação no prazo de 05 dias, destacando que a contagem de prazo correrá da juntada da citação, vez que não ocorrerá a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento por motivo de força maior (comarca com expediente parcialmente suspenso e proibição de aglomeração de pessoas conforme decreto municipal).

A Requerida
ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S.A.,
por meio da petição anexada no ID. 36198828 e documentos de Ids. 36198076 até 36198802 (ação de origem), pugnou pela reconsideração do
decisum
.

Além disso, a Requerida
ROOT BRASIL
interpôs recurso de Agravo de Instrumento distribuído à minha Relatoria, no qual foi deferido, em 11/08/2020, o pedido liminar para obstar os efeitos da decisão supra indicada.

Contestação no ID. 36280085, acompanhada pelos documentos de ID. 36280089 até 36280744.

Em 11/08/2020, a Requerida
ROOT BRASIL
informou o cumprimento da decisão judicial mediante o carregamento imediato da primeira carga de óleo de soja bruto degomado (35 toneladas), bem como o cronograma das demais cargas (ID. 36473947).

No ID. 36561794 foi encartada a manifestação da Autora (
FIAGRIL
) sobre a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça e, também, sobre o pedido de reconsideração e contestação apresentados pela parte adversa.

Em 08/09/2020, a Autora (
FIAGRIL
) apresentou o pedido principal de
Execução para entrega de coisa incerta
em face da empresa Requerida (
ROOT BRASIL
), requerendo (Id. 38570874):

[...] XI - DO PEDIDO

Ao fio de todo o exposto, é a presente para requerer:

1. PEDIDOS RELATIVOS A TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO

a) LIMINARMENTE, seja, nos termos do artigo 301 do CPC, deferido pedido cautelar de arresto e remoção do volume de 2.116,97 (duas mil, cento e dezesseis) toneladas de óleo de soja bruto degomado, que pode ser encontrado nas dependências da requerida, isto é, no endereço mencionado na qualificação, distrito industrial de Cuiabá/MT;

b) LIMINARMENTE, sendo deferido o arresto, seja determinado o imediato carregamento do produto, intimando-se a Executada a juntar cronograma de entrega do produto caso o transporte ocorra de forma fracionada; Ainda, reconheça-se a obrigação da Exequente pelo pagamento no prazo de 10 (dez) dias após a entrega do produto, conforme estipulado contratualmente;

c) LIMINARMENTE, caso o carregamento não inicie no prazo de 24 horas a contar da intimação, incida multa de 50% (cinquenta por cento), ou percentual a ser estabelecido por Vossa Excelência, sobre a quantidade de produto não entregue;

d) LIMINARMENTE, servindo-se a Executada de meios a impedir o carregamento dos caminhões, sejam aplicadas medidas coercitivas para o cumprimento da ordem, especificamente com a paralisação completa de qualquer outro carregamento e/ou o fechamento da empresa, até que seja efetivado o arresto;

e) LIMINARMENTE, caso assim não se entenda, isto é, caso não se entenda pela remoção do produto óleo de soja degomado, seja determinado tão somente o arresto e bloqueio do produto devido, nomeando-se a requerente como depositária fiel;

f) LIMINARMENTE, deferida a medida cautelar requerida, que seja inserida no mandado de arresto a obrigação da requerida prestar informação quanto ao volume de óleo de soja degomado disponível em suas dependências, sob pena de crime de desobediência;

g) LIMINARMENTE, a requerente se compromete a efetivar o depósito judicial do preço devido (preço fixo), à medida em que o produto for removido e no prazo previsto em contrato;

2. PEDIDOS RELATIVOS A TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO

a) Seja efetivada à citação da Executada, preferencialmente por pelo correio, conforme regra e ordem do artigo 246 do CPC, para que cumpram a obrigação de entregar a quantia de 2.116,97 (duas mil, cento e dezesseis) toneladas de óleo de soja bruto degomado, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 806 c.c 813 do novo CPC;

b) Que conste no mandado, além da ordem de citação, o comando para que se proceda a IMEDIATA BUSCA E APREENSÃO DO PRODUTO, se a executada não satisfizer a obrigação no prazo de 15 dias (par. 2º, art. 806 NCPC), acrescida das custas judiciais e honorários advocatícios, estes em 20% nos termos do artigo 827 do novo CPC;

b) Ofereça, caso queira, embargos, no prazo de 15 dias, nos termos do disposto no art. 915 do NCPC;

c) Seja fixada MULTA DIÁRIA para o caso de descumprimento da obrigação, conforme dispõe o §1º do art. 806 do NCPC;

d) Seja determinado, nos termos do art. 782, § 3.º, do Código de Processo Civil Brasileiro, a inclusão do nome da Executada no cadastro de inadimplentes SERASAJUD, caso a obrigação não seja adimplida no prazo legal;

e) Condenação da Executada em custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados por esse respeitável Juízo, de no mínimo dez por cento, em conformidade com o art. 827 do NCPC;

f) Seja expedida a competente certidão de execução, possibilitando à Exequente promover as necessárias averbações premonitórias;

g) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos;

Ato contínuo, sobreveio decisão em que o Juiz
a quo
julgou

procedente a tutela cautelar vindicada pela Autora
FIAGRIL LTDA.
e, mesmo reconhecendo a procedência do pedido cautelar, revogou a medida liminar concedida anteriormente, visto que o cumprimento da obrigação dar-se-á diretamente na ação principal (ID. 37115267 ).

Ainda no dia seguinte (22/09/2020), proferiu despacho determinando a citação da parte Executada (
ROOT BRASIL
) para entregar a coisa descrita na petição inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a 10% do valor da causa, sem prejuízo de nova avaliação após decorrido o prazo (ID. 39458191).

Inconformada, a Requerida
ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS LTDA
. interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento alegando ser nula a decisão de ID. 37115267 uma vez que, contestado o pedido da cautelar, o Juiz
a quo
deveria observar o rito comum, além do que não poderia ter revogado a tutela cautelar e, ao mesmo tempo, julgado o pedido procedente.

Pois bem. Como é cediço, a tutela cautelar constitui procedimento judicial no qual a parte busca prevenir, conservar, defender ou assegurar a eficácia de um direito.

Dito de outro modo, é uma forma especial de proteção jurisdicional de simples segurança, que previne o futuro direito material ou processual almejado pela parte, sem conferir-lhe, no entanto, caráter satisfativo.

De acordo com o art. 305 do Estatuto Processual Civil, a petição inicial da ação que visa à tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O art. 306 do CPC, por sua vez, determina que o Réu deverá ser citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir.

Na hipótese, conforme relatado, a tutela cautelar vindicada pela Agravada (Autora) foi deferida.

Após ser citada, a Agravante/Requerida apresentou contestação em que requereu a revogação da medida liminar por extrapolar os limites do “Contrato de Compra e Venda de Óleo de Soja Bruto Degomado com Preço Fixo” (ID. 35827808) entabulado entre as partes.

A Ré salientou, ainda, que na hipótese de a obrigação de entrega de mercadorias ser mantida, deve ser aplicado o preço médio dos últimos dois meses do óleo degomado de soja, o que distribuiria de maneira equânime os prejuízos entre ambas as empresas, haja vista a elevação dos preços de soja em grãos em função da pandemia. Sustentou a inexequibilidade do título objeto da ação principal, bem como a ausência dos elementos essenciais à
Ação Cautelar de Arresto.

Ao final da peça defensiva, requereu seja julgada improcedente a pretensão autoral e pugnou pela produção de provas, nos seguintes termos:

[...]

93. Protesta e requer provar o alegado por todos os meios permitidos em direito, em especial pelo depoimento pessoal da autora (sob pena de confissão); pela oitiva de testemunhas; pela juntada de novos documentos; pela realização de perícias (especialmente contábil a fim de aferir se houve repercussão do ato na operação da

Autora, bem como sejam analisadas todas as aquisições de óleo de soja degomado da

Autora no último trimestre de 2018), vistorias e tudo o mais que sirva à comprovação do alegado nesta defesa; que seja realizada à perícia contábil para avaliar a natureza das notas fiscais apresentadas (se de comercialização pela

Ré ou de devolução de produtos industrializados por encomenda de terceiro) como prova do perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo; a apresentação de documentação comprobatória ou avaliação independente por profissional competente acerca da variação dos preços da soja na localidade da Ré.

94. Considerando o risco da presente demanda e das sanções impostas, manifesta a Ré o interesse de designação de audiência conciliatória – via física (observando as orientações de segurança sanitária) ou teleconferência pelos meios possíveis às partes e ao Juízo, com vistas a minimizar os prejuízos irreversíveis a serem experimentados pela Ré, de modo a distribuir os prejuízos de causas alheias à sua vontade forma equânime em busca do almejado reequilíbrio contratual.

O parágrafo único do art. 307, todavia, estabelece que
“contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o
procedimento comum
”.
Ou seja, em sendo apresentada a contestação pela parte Requerida, o trâmite do processo
deve
ter continuidade pelo procedimento comum e não mais pelo rito especial.

No entanto, observa-se que a regra do parágrafo único do art. 307
não
foi observada pelo Juiz da Instância singular, vez que julgou, de imediato, a cautelar.

Além disso, verifica-se que no dia seguinte o Julgador proferiu decisão com diversas deliberações relacionadas ao pedido principal, ou seja, à
Execução para entrega de coisa incerta.

Constata-se, nessa conjuntura, ter havido
error in procedendo
do Juiz da Instância singela ao julgar a ação de tutela cautelar e, em seguida, dar início ao procedimento de execução (pedido principal), isso porque, em virtude da peça defensiva encartada aos autos, deve o feito caminhar pelo procedimento comum.

Vale ressaltar que
error in procedendo
trata de erro de procedimento que o juiz comete no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na prolação de sentença, violando norma processual. E, uma vez reconhecido, impõe-se a anulação do
decisum
para que outro seja proferido.

Ademais, para o processo atingir sua finalidade, é imperioso o seu desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a estabilidade dos atos e decisões judiciais, sob pena de retrocessos e contramarchas onerosas e que colocam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade jurisdicional.

Por esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso anulo a decisão lançada no ID. 37115267 da ação origem e, via de consequência, todos os atos processuais posteriores. Fica prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RAI nº 1021838-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROOT BRASIL AGRO NEGÓCIOS LTDA

AGRAVADO:

FIAGRIL LTDA

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
07/04/2021
, em que a ilustre Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao RAI nº 1021838-04.2020.8.11.0000
, para
anular a decisão
de 1º grau de jurisdição que revogou a medida cautelar anteriormente concedida, e julgou procedente o pedido de tutela cautelar.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2ª Vogal – nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
– aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

Conforme denota, a agravante
ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S/A
, interpôs o presente recurso em face da decisão interlocutória proferida na
Ação Cautelar de Arresto e Remoção de Produto Óleo de Soja Bruto Degomado

nº 1003519-47.2020.8.11.0045
, que julgou o pedido cautelar procedente, revogando a liminar, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação se dará diretamente na ação principal.

Recebida a ação principal, denominada
Execução para Entrega de Coisa Incerta
, foi indeferida a liminar e determinada a citação da parte executada, ora agravante, para entregar o restante o produto, equivalente a
1.924,52 toneladas de óleo de soja bruto degomado
, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 10% ao valor da causa.

Pois bem
.

No caso em comento, as partes
firmaram CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE “ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO
”, com preço fixo de

R$3.160,00 (três mil cento e sessenta reais) por tonelada do produto, cujo prazo para entrega foi escalonado da seguinte maneira:
a)
1.000 (mil) toneladas para junho;
b)
1.000 (mil) toneladas para julho e
c)
1.000 (mil) toneladas para agosto.

No entanto, resta incontroverso nos autos a mora da executada no cumprimento de suas obrigações contratuais.

Inclusive a própria executada confessou o seu inadimplemento contratual, atribuído a culpa na crise econômica em razão do novo COVID-19 que, a seu ver, trata-se de uma situação de imprevisibilidade, todavia, comprometendo-se a cumprir o negócio jurídico com o integral teor do contrato após a decorrência de 180 (cento e oitenta) dias, conforme notificação assinada em
23/07/2020
, bastando verificar o
ID nº 61520497
. Defendeu ainda a existência no contrato de cláusula resolutiva expressa de rescisão automática do contrato, restando ao comprador tão somente a multa contratual.

No entanto, ocorre que o contrato de compra e venda foi
assinado durante o período da pandemia em
junho de 2020
, portanto,
descabida a tese de imprevisibilidade
como justificava para não cumprimento da obrigação, sob pena de o agravante se beneficiar de sua própria torpeza.

E mais, mesmo tendo vencido o prazo de 180 dias para cumprimento, o devedor permaneceu inerte. E pior, há comprovação nos autos de que quatro (04) dias antes de encaminhar a notificação para FIAGRIL, o devedor vendeu o mesmo produto para
COPAGRI COMERCIAL PARANENSE AGRÍCOLA
em
27/07/2020
, portanto, não demonstrado qualquer interesse em honrar o contrato de compra e venda a preço fixo, o qual ainda estava em pleno vigor.

Ao contrário, há nítida demonstração de descumprimento deliberado do pactuado. Confira o
print
da nota fiscal e venda para outra empresa:

Ainda, confira o teor da
Ata Notarial
, onde prova que a executada possuía o produto objeto do contrato, contudo, com um único objeto de lucrar com a oscilação do preço a maior, vendeu o produto a terceiro, desrespeitando o contrato firmado que sequer havia vencido:

Conforme se verifica, a situação encontrada na empresa agravante foi muito bem detalhada pelo Oficial de Registro, serventuário portador de fé-pública, o que significa dizer que suas certidões e declarações são havidas como verdadeiras, somente podendo ser descontruídas através de prova cabal.

A bem da verdade, o devedor se apega à
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
, onde as partes ajustaram que o descumprimento de

quaisquer das cláusulas constante do instrumento, é causa para a
rescisão automática do contrato
, independentemente de notificação judicial e extrajudicial para a constituição em mora, de modo que, nesta hipótese, será devido à PARTE prejudicada, a título de cláusula penal compensatória, o
equivalente

à 20% (vinte por cento) sobre o montante total do contrato
ou sobre o montante parcial inadimplido, sem prejuízo, ainda, da
apuração de perdas e danos que superem o montante ali fixado
.

Todavia,
sobre a rescisão automática do contrato, é preciso relembrar que o inadimplemento, de fato, autoriza a resolução do contrato, o que não quer dizer, no entanto, que se possa considerar não mais existente a avença por única e exclusivamente iniciativa de uma das partes, conforme ensina
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"
Quando as partes estipulam no contrato que o descumprimento de qualquer de suas cláusulas autoriza a resolução dos contratos, estamos perante uma cláusula resolutória expressa, que legitima a resolução por iniciativa de uma delas
.
Esse princípio, em tese, derroga a noção de que a ninguém é dado fazer justiça de mão própria
(Bessone, 1987:318). Essa cláusula autoriza a parte a considerar resolvido o contrato em face do inadimplemento. No entanto, uma compreensão apressada do instituto poderia supor que se afasta sistematicamente uma declaração judicial na hipótese. Não é o que acontece na maioria das vezes.
Quando damos por resolvido um contrato, há outros efeitos concretos de que necessitam as partes, além do singelo desfazimento
.
Basta lembrar que o inadimplemento culposo acarreta o dever de indenizar, que só pode ser obtido com uma sentença
. De outro lado, a parte indigitada como inadimplente pode ter interesse em demonstrar sua inocência, arguindo a improcedência da resolução, ou imputando culpa ao outro contratante. Conjunturas sociais, inclusive, fizeram com que a lei exigisse a denúncia prévia do contrato, ainda que na presença de uma cláusula expressa de resolução”
(Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, 3.ed., São Paulo: Atlas, 2003, v.2, p. 504).
Grifei
.

Portanto, em contrato de promessa de compra e venda, mesmo existindo cláusula resolutória expressa, o simples inadimplemento de uma das partes não gera a resolução automática de pleno direito do contrato, pois a ocorrência da causa da resolução deve ser apurada, principalmente pela necessidade de verificar se foi observado princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos.

O STJ posiciona-se no mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.1. "
É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
" (REsp 620787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 27/4/2009).2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento"
(STJ AgInt no AREsp 1329000/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019
)

Ademais, é cediço que o princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes. Os contratantes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas de um contrato, o que não ocorreu no caso por parte da agravante. Confira o artigo 113 do Código Civil:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

De igual sorte, se é
certo que o contrato faz lei entre as partes, também é tão certo de que essa lei seja exercida dentro dos ditames da boa-fé.

PABLO STOLZE GAGLIANO
e
RODOLFO PAMPLONA FILHO
conceituam sobre o contrato:

“Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades”
(GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl.

São Paulo: Saraiva. 2012.

p. 54. 33)

No caso em comento, o agravante
não agiu com a boa-fé objetiva
no cumprimento de suas obrigações, inclusive beira a má-fé seu comportamento, uma vez que restou comprovado nos autos que antes mesmo do vencimento do contrato, ou melhor, quatro (04) dias após o vencimento da entrega do produto referente ao mês de julho de 2020, ainda restava a terceira entrega, notificou a agravada alegando falta do produto em face da crise econômica em razão da pandemia, não obstante ter
negociado o mesmo produto com outra empresa
, para fugir do preço fixado no contrato com a parte credora.

Tal situação não pode passar incólume ao crivo do Judiciário, sob pena de beneficiar a parte que agiu com conduta reprovável. Desta forma, data vênia do entendimento da douta relatora, o contrato se encontra vigente enquanto não declarada a rescisão judicial, o que dá o direito de o agravado ajuizar a ação que lhe convier.

Se não fosse bastante, ainda que fosse possível a rescisão automática de plano, a própria ‘
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
” prevê,
além da multa
, a qual sequer foi paga,
as perdas e danos
.

Desta forma, sendo incontroverso o inadimplemento por parte da agravante antes mesmo de vencido o contrato, retirando o direito da agravada cumpri-lo, bem como levando em consideração que além da multa contratual o contrato prevê perdas e danos, é plenamente aplicável ao caso o disposto no artigo 475 do Código Civil, que prevê:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. ”

No caso, a agravada ao ajuizar a ação de
execução para entrega de quantia incerta
, exigiu o cumprimento da obrigação, que no final poderá resultar em perdas e danos, conforme previsão contratual.

De mais a mais, a execução da forma pretendida pelo agravado
, vai ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processual, evitando uma nova ação para discutir o mesmo assunto.

Não é de se olvidar que as grandes inovações trazidas por lei, em especial as
Leis 11.187/05, 11.232/05, 11.276/05, 11.277/06, 11.280/06
e a
lei que introduziu o novo CPC
, provocaram inúmeras reformas no processo civil, visando a celeridade processual, sobretudo no que se refere à sua simplificação, tornando o processo sincrético.

Diante deste sincretismo processual, a tendência do direito processual é de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de uma tutela jurisdicional, de forma simples e imediata, principalmente em se tratando de ato que homenageia a economia processual a instrumentalidade das formas, como no caso.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
CARREIRA ALVIM
em sua obra “
Alterações do Código de Processo Civil
”:

"
O sincretismo processual traduz uma tendência do direito processual, de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais uma tutela jurisdicional, de forma simples e imediata, no bojo de um mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica e humaniza a prestação jurisdicional
".

(
https//livralivro.com.br/livro/alterações-do-codigo-de-processo-civil/385313;html
).

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida, de modo a permitir que a execução de entrega de coisa incerta tenha seu normal prosseguimento.

Ante o exposto, peço máxima vênia à doura Relatora para divergir de seu voto e
negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão singular pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

RAI nº 1021838-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROOT BRASIL AGRO NEGÓCIOS LTDA

AGRAVADO:

FIAGRIL LTDA

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
07/04/2021
, em que a ilustre Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao RAI nº 1021838-04.2020.8.11.0000
, para
anular a decisão
de 1º grau de jurisdição que revogou a medida cautelar anteriormente concedida, e julgou procedente o pedido de tutela cautelar.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2ª Vogal – nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
– aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

Conforme denota, a agravante
ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S/A
, interpôs o presente recurso em face da decisão interlocutória proferida na
Ação Cautelar de Arresto e Remoção de Produto Óleo de Soja Bruto Degomado

nº 1003519-47.2020.8.11.0045
, que julgou o pedido cautelar procedente, revogando a liminar, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação se dará diretamente na ação principal.

Recebida a ação principal, denominada
Execução para Entrega de Coisa Incerta
, foi indeferida a liminar e determinada a citação da parte executada, ora agravante, para entregar o restante o produto, equivalente a
1.924,52 toneladas de óleo de soja bruto degomado
, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 10% ao valor da causa.

Pois bem
.

No caso em comento, as partes
firmaram CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE “ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO
”, com preço fixo de

R$3.160,00 (três mil cento e sessenta reais) por tonelada do produto, cujo prazo para entrega foi escalonado da seguinte maneira:
a)
1.000 (mil) toneladas para junho;
b)
1.000 (mil) toneladas para julho e
c)
1.000 (mil) toneladas para agosto.

No entanto, resta incontroverso nos autos a mora da executada no cumprimento de suas obrigações contratuais.

Inclusive a própria executada confessou o seu inadimplemento contratual, atribuído a culpa na crise econômica em razão do novo COVID-19 que, a seu ver, trata-se de uma situação de imprevisibilidade, todavia, comprometendo-se a cumprir o negócio jurídico com o integral teor do contrato após a decorrência de 180 (cento e oitenta) dias, conforme notificação assinada em
23/07/2020
, bastando verificar o
ID nº 61520497
. Defendeu ainda a existência no contrato de cláusula resolutiva expressa de rescisão automática do contrato, restando ao comprador tão somente a multa contratual.

No entanto, ocorre que o contrato de compra e venda foi
assinado durante o período da pandemia em
junho de 2020
, portanto,
descabida a tese de imprevisibilidade
como justificava para não cumprimento da obrigação, sob pena de o agravante se beneficiar de sua própria torpeza.

E mais, mesmo tendo vencido o prazo de 180 dias para cumprimento, o devedor permaneceu inerte. E pior, há comprovação nos autos de que quatro (04) dias antes de encaminhar a notificação para FIAGRIL, o devedor vendeu o mesmo produto para
COPAGRI COMERCIAL PARANENSE AGRÍCOLA
em
27/07/2020
, portanto, não demonstrado qualquer interesse em honrar o contrato de compra e venda a preço fixo, o qual ainda estava em pleno vigor.

Ao contrário, há nítida demonstração de descumprimento deliberado do pactuado. Confira o
print
da nota fiscal e venda para outra empresa:

Ainda, confira o teor da
Ata Notarial
, onde prova que a executada possuía o produto objeto do contrato, contudo, com um único objeto de lucrar com a oscilação do preço a maior, vendeu o produto a terceiro, desrespeitando o contrato firmado que sequer havia vencido:

Conforme se verifica, a situação encontrada na empresa agravante foi muito bem detalhada pelo Oficial de Registro, serventuário portador de fé-pública, o que significa dizer que suas certidões e declarações são havidas como verdadeiras, somente podendo ser descontruídas através de prova cabal.

A bem da verdade, o devedor se apega à
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
, onde as partes ajustaram que o descumprimento de

quaisquer das cláusulas constante do instrumento, é causa para a
rescisão automática do contrato
, independentemente de notificação judicial e extrajudicial para a constituição em mora, de modo que, nesta hipótese, será devido à PARTE prejudicada, a título de cláusula penal compensatória, o
equivalente

à 20% (vinte por cento) sobre o montante total do contrato
ou sobre o montante parcial inadimplido, sem prejuízo, ainda, da
apuração de perdas e danos que superem o montante ali fixado
.

Todavia,
sobre a rescisão automática do contrato, é preciso relembrar que o inadimplemento, de fato, autoriza a resolução do contrato, o que não quer dizer, no entanto, que se possa considerar não mais existente a avença por única e exclusivamente iniciativa de uma das partes, conforme ensina
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"
Quando as partes estipulam no contrato que o descumprimento de qualquer de suas cláusulas autoriza a resolução dos contratos, estamos perante uma cláusula resolutória expressa, que legitima a resolução por iniciativa de uma delas
.
Esse princípio, em tese, derroga a noção de que a ninguém é dado fazer justiça de mão própria
(Bessone, 1987:318). Essa cláusula autoriza a parte a considerar resolvido o contrato em face do inadimplemento. No entanto, uma compreensão apressada do instituto poderia supor que se afasta sistematicamente uma declaração judicial na hipótese. Não é o que acontece na maioria das vezes.
Quando damos por resolvido um contrato, há outros efeitos concretos de que necessitam as partes, além do singelo desfazimento
.
Basta lembrar que o inadimplemento culposo acarreta o dever de indenizar, que só pode ser obtido com uma sentença
. De outro lado, a parte indigitada como inadimplente pode ter interesse em demonstrar sua inocência, arguindo a improcedência da resolução, ou imputando culpa ao outro contratante. Conjunturas sociais, inclusive, fizeram com que a lei exigisse a denúncia prévia do contrato, ainda que na presença de uma cláusula expressa de resolução”
(Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, 3.ed., São Paulo: Atlas, 2003, v.2, p. 504).
Grifei
.

Portanto, em contrato de promessa de compra e venda, mesmo existindo cláusula resolutória expressa, o simples inadimplemento de uma das partes não gera a resolução automática de pleno direito do contrato, pois a ocorrência da causa da resolução deve ser apurada, principalmente pela necessidade de verificar se foi observado princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos.

O STJ posiciona-se no mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.1. "
É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
" (REsp 620787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 27/4/2009).2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento"
(STJ AgInt no AREsp 1329000/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019
)

Ademais, é cediço que o princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes. Os contratantes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas de um contrato, o que não ocorreu no caso por parte da agravante. Confira o artigo 113 do Código Civil:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

De igual sorte, se é
certo que o contrato faz lei entre as partes, também é tão certo de que essa lei seja exercida dentro dos ditames da boa-fé.

PABLO STOLZE GAGLIANO
e
RODOLFO PAMPLONA FILHO
conceituam sobre o contrato:

“Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades”
(GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl.

São Paulo: Saraiva. 2012.

p. 54. 33)

No caso em comento, o agravante
não agiu com a boa-fé objetiva
no cumprimento de suas obrigações, inclusive beira a má-fé seu comportamento, uma vez que restou comprovado nos autos que antes mesmo do vencimento do contrato, ou melhor, quatro (04) dias após o vencimento da entrega do produto referente ao mês de julho de 2020, ainda restava a terceira entrega, notificou a agravada alegando falta do produto em face da crise econômica em razão da pandemia, não obstante ter
negociado o mesmo produto com outra empresa
, para fugir do preço fixado no contrato com a parte credora.

Tal situação não pode passar incólume ao crivo do Judiciário, sob pena de beneficiar a parte que agiu com conduta reprovável. Desta forma, data vênia do entendimento da douta relatora, o contrato se encontra vigente enquanto não declarada a rescisão judicial, o que dá o direito de o agravado ajuizar a ação que lhe convier.

Se não fosse bastante, ainda que fosse possível a rescisão automática de plano, a própria ‘
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
” prevê,
além da multa
, a qual sequer foi paga,
as perdas e danos
.

Desta forma, sendo incontroverso o inadimplemento por parte da agravante antes mesmo de vencido o contrato, retirando o direito da agravada cumpri-lo, bem como levando em consideração que além da multa contratual o contrato prevê perdas e danos, é plenamente aplicável ao caso o disposto no artigo 475 do Código Civil, que prevê:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. ”

No caso, a agravada ao ajuizar a ação de
execução para entrega de quantia incerta
, exigiu o cumprimento da obrigação, que no final poderá resultar em perdas e danos, conforme previsão contratual.

De mais a mais, a execução da forma pretendida pelo agravado
, vai ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processual, evitando uma nova ação para discutir o mesmo assunto.

Não é de se olvidar que as grandes inovações trazidas por lei, em especial as
Leis 11.187/05, 11.232/05, 11.276/05, 11.277/06, 11.280/06
e a
lei que introduziu o novo CPC
, provocaram inúmeras reformas no processo civil, visando a celeridade processual, sobretudo no que se refere à sua simplificação, tornando o processo sincrético.

Diante deste sincretismo processual, a tendência do direito processual é de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de uma tutela jurisdicional, de forma simples e imediata, principalmente em se tratando de ato que homenageia a economia processual a instrumentalidade das formas, como no caso.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
CARREIRA ALVIM
em sua obra “
Alterações do Código de Processo Civil
”:

"
O sincretismo processual traduz uma tendência do direito processual, de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais uma tutela jurisdicional, de forma simples e imediata, no bojo de um mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica e humaniza a prestação jurisdicional
".

(
https//livralivro.com.br/livro/alterações-do-codigo-de-processo-civil/385313;html
).

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida, de modo a permitir que a execução de entrega de coisa incerta tenha seu normal prosseguimento.

Ante o exposto, peço máxima vênia à doura Relatora para divergir de seu voto e
negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão singular pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021